Tribunal: TJMT
Processo: 1016647-54.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016647-54.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), F. S. TONELLE COMERCIO DE GELO E SERVIOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 10.787.941/0001-70 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), F. S. TONELLE COMERCIO DE GELO E SERVIOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 10.787.941/0001-70 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL E IRREGULAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONSIDERADOS IMPROCEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VIABILIDADE DE RATEAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC BASEADO NO VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE -

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VIABILIDADE DOS HONORÁRIOS CONFORME DISPOSTOS NO ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Cabe à concessionária de energia elétrica a manutenção dos medidores de energia elétrica das unidades consumidores, de modo que não se mostra razoável a cobrança de fatura a título de recuperação de energia por considerável período, mormente quando utilizada prova unilateral de constatação do suposto débito.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. (TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

Não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais, de modo que deve ser acolhida a pretensão de declaração de sucumbência recíproca, tendo em vista que a ação continha pedido de declaração de inexistência de débito, além de condenação por danos materiais e morais.

Os honorários devem ser fixados entre o percentual de 10 e 20% para sobre o valor da causa, à luz do artigo 85, § 2º do CPC.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
F. S. TONELLE COMÉRCIO DE GELO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELLI - ME,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS TANTO PELA ORA EMBARGANTE, quanto pela Embargada, ENERGISA S/A,
nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1016647-54.2017.8.11.0041
.

Em síntese, a Embargante alega que “(...)
foi parcialmente provido o apelo da FS Tonelle para majorar os honorários de sucumbência, arbitando-o de acordo com o art. 85 do CPC, em 10% do valor dado a causa, e foi parcialmente provido o apelo da Energisa para reconhecer a sucumbência recíproca. Não foi acolhido o pedido de reforma da sentença formulado pela FS Tonelle para reconhecer o dano moral, nem o da Energisa para permitir a cobrança de recuperação de consumo da fatura declarada inexigível”; que “(...) no ponto em que o Ilustre Desembargador Relator majorou os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em R$ 2.500,00 para 10% sobre o valor dado a causa que foi de R$ 72.347,34, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca (...)”; e que “(...) Nesse ponto reside o vício do acordão embargado. Isto porque, diferente do narrado, a inicial pretendia a declaração da inexigibilidade da fatura de R$ 62.347,34, bem como, indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (...)”. (ID. Num. 89093989 - Pág. 3 a 5)

Afirma que “(...) não há que se falar que tenha a autora ora embargante FS Tonelle deca ído de quase 70% dos pedidos, pelo contrário, quem decaiu de 86% dos pedidos foi a Energisa, já que o pedido principal de declaração de inexigibilidade da fatura de R$ 62.347,34 a autora/embargante teve êxito”; e que “(...) A Energisa, por sua vez, só teve êxito em não ser condenada a indenizar moralmente a empresa FS Tonelle, cujo pedido era na cifra de R$ 10.000,00, que corresponde a apenas 14% do pedido principal”. (ID. Num. 89093989 - Pág. 5 e 6)

Requer “(...) requer seja sanado o vício de obscuridade/ contradição ora apontado, devendo os presentes Embargos de Declaração serem julgados TOTALMENTE PROCEDENTES, para que seja esclarecido qual o percentual que cada causídico fará jus a receber dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor dado a causa, haja vista que constou equivocadamente no acórdão a informação de que teria a empresa FS Tonelle decaído de 70% dos pedidos, o que, conforme comprovado, não procede”. (ID. Num. 89093989 - Pág. 6)

Sugere “(...) seja arbitrado em favor do advogado defensor dos interesses do autor ora embargante - FS Tonelle (vencedora de 82% dos pedidos) 10% sobre o valor da fatura declarada inexigível – R$ 62.347,34) enquanto ao advogado da Energisa, 10% sobre o valor de dano moral que ele logrou êxito em não ver sua cliente condenada – 10% sobre R$ 10.000,00, deixando o acórdão claro/ expresso que, por ser a FS Tonelle beneficiária de justiça gratuita, tal cobrança está suspensa nos termos da lei”. (ID. Num. 89093989 - Pág. 6 a 7)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
F. S. TONELLE COMÉRCIO DE GELO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELLI - ME,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS TANTO PELA ORA EMBARGANTE, quanto pela Embargada, ENERGISA S/A,
nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1016647-54.2017.8.11.0041
,
sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL E IRREGULAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONSIDERADOS IMPROCEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VIABILIDADE DE RATEAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC BASEADO NO VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. Cabe à concessionária de energia elétrica a manutenção dos medidores de energia elétrica das unidades consumidores, de modo que não se mostra razoável a cobrança de fatura a título de recuperação de energia por considerável período, mormente quando utilizada prova unilateral de constatação do suposto débito. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. (TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) Não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais, de modo que deve ser acolhida a pretensão de declaração de sucumbência recíproca, tendo em vista que a ação continha pedido de declaração de inexistência de débito, além de condenação por danos materiais e morais. Os honorários devem ser fixados entre o percentual de 10 e 20% para sobre o valor da causa, à luz do artigo 85, § 2º do CPC
”.

Não é cabível a fixação de multa por litigância de má-fé quando não comprovadas, em sede recursal, as alegações de alteração da verdade dos fatos”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que seria relevante, não havendo falar em vícios que possam dar ensejo ao acolhimento dos embargos, ressaltando-se que foi declarada a cobrança indevida e a falha na prestação do serviço, mas o dano moral não foi acolhido, o que demonstra a sucumbência recíproca, com a viabilidade do rateamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021